Tribunal: TJES
Processo: 0010845-03.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010845-03.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR ADRIEL ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
ISENÇÃO DE CUSTAS.
INVIABILIDADE.
COMPETÊNCIA DO JU
ÍZO
DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes ocorridos no contexto da relação doméstica, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, bem como os depoimentos das testemunhas, quando corroborados por outras evidências documentais e em harmonia com as demais provas amealhadas ao longo da instrução, são mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório.

2. Sendo a circunstância judicial consistente nas circunstâncias do crime considerada como desfavorável ao acusado, mediante fundamentação idônea, de acordo com os elementos concretos extraídos dos autos, justificável a exasperação da pena-base.

3. Incabível a análise do pedido de isenção das custas processuais, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010845-03.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR ADRIEL ROCHA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Trata-se de apelação criminal interposta por
IGOR ADRIEL ROCHA DA SILVA
,
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime de lesão corporal leve, em âmbito doméstico (art. 129, §9º, do CP, c/c a Lei 11.340/06), às penas de 01 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, sendo negada as benesses legais.

Em suas razões recursais, fls. 129/134, a defesa requer: (1) a absolvição do réu, por insuficiência probatória; (2) a pena-base em seu mínimo legal; (3) a isenção das custas processuais.

Quanto aos fatos, aduz a denúncia, em síntese, que, no dia 18 de junho de 2016, no Beco da Amizade, nº 8, Porto Novo, Cariacica/ES, o ora apelante, ofendeu a integridade corporal da vítima Stefani da Silva Rafael, sendo esta sua enteada, pessoa com quem conviveu em razão do relacionamento que mantinha com a genitora dela.

Quanto ao pleito absolutório, tenho que não merece prosperar, vez que a materialidade e a autoria do crime estão satisfatoriamente comprovadas pelo Requerimento de Medidas Protetivas (fl. 09), Boletim Unificado (fls. 13/15), Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 16), bem como pela prova oral colhida, sobretudo pelas declarações da vítima, onde, em ambas as esferas (fl. 08 e verso; mídia de fl. 127), foi firme ao declarar que, no dia do ocorrido, ao tentar intervir uma briga entre o réu e sua genitora, Igor lhe agrediu com socos, empurrão, puxões de cabelo, além de golpes com um pedaço de madeira.

Como se sabe, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que, nos crimes praticados na clandestinidade, como o caso da violência doméstica, a palavra da vítima assume um relevante valor para elucidação dos fatos, sobretudo quando corroborada com os demais elementos de prova que acompanharem os autos.

Corroborando a palavra da vítima, há, ainda, o depoimento judicial (mídia de fl. 127) prestado pelo policial militar Carlos Augusto Santos, no sentido de ratificar o histórico do Boletim Unificado (fl. 06 e verso), no qual constam os fatos relatados pela ofendida.

Ademais, as lesões sofridas pela ofendida, descrita no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 16, guardam correspondência com a versão dos fatos apresentada por ela.

Em relação ao pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, verifico que não comporta reparo, porquanto fixada em 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, devido a nota negativa atribuída a baliza judicial das circunstâncias do crime, patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Ressalto que, o desvalor das circunstâncias do crime, em razão de a vítima estar gestante, à época dos fatos, não implicou em
bis in idem,
uma vez que a condição gravídica da vítima foi não utilizada pelo Juízo sentenciante para agravar a pena na segunda fase da dosimetria (art. 61, II, “f”, CP).

E, por fim, a análise do pedido de isenção das custas processuais, é de competência do Juízo da execução, e não merece ser apreciado nesta instância.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)